Tribunal: TJES
Processo: 0001599-34.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Estelionato
Data de julgamento: 2024-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001599-34.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIS CARLOS VIEIRA JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
ESTELIONATO.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
CONDENAÇÃO QUE DEVE SER MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. PENALIDADE APLICADA CORRETAMENTE.
CONCURSO FORMAL. FRAÇÃO DE AUMENTO. PARÂMETROS FIXADOS PELO STJ.
APELO DESPROVIDO.
1.
Inviável o acolhimento do pleito absolutório, tendo em vista que a
materialidade delitiva
, restou demonstrada no Inquérito Policial n.º 110/20, (fls. 03 e seguintes), na Notícia Crime, (fls. 07/15), nas cópias dos comprovantes de depósitos (fls. 18/26, 28/37, 39/41, 45/55, 58/80), na planilha de pagamentos (fls. 43, 57), no Contrato de Prestação de Serviços (fls. 82/92), nos “Prints” de conversas de “WhatsApp” (fls. 93/99), no Boletim Unificado (fls. 100/102), bem como nas demais provas produzidas durante a instrução criminal. Por sua vez, a
autoria
foi comprovada nos depoimentos, coerentes e harmônicos, prestados pelas testemunhas, em Juízo, quais sejam, REBECA BELING FOSTER, PEDRO HENRIQUE BALISTA TOTOLA, LURIAN FERRARI TAVARES, EDUARDA ROSSI LAUHER ALVES, CATERINA MILOTTI GONÇALVES E BYANKA SANTOS FELIX, confirmando a ocorrência do delito e delineando a conduta perpetrada pela ora apelante.
2.
No caso em exame, restam presentes os requisitos indispensáveis à caracterização do delito de estelionato, previsto no art. 171, “caput”, do Código Penal, a saber:
[1]
obtenção de vantagem ilícita;
[2]
utilização de artifício ardil ou outro meio fraudulento; e
[3]
induzimento ou manutenção da vítima em erro, não há como acolher o pleito absolutório.
3.
Acerca do requerimento de redução da pena-base,
o magistrado de primeiro grau, a
dotou fundamentação idônea para ensejar a sua exasperação em patamar superior ao mínimo legal, tendo em vista a valoração negativa de 01 (uma) circunstância judicial, qual seja, “consequências do crime”, sob o argumento de que, além de prejuízo de financeiro, as vítimas também suportaram danos emocionais, decorrentes da frustração da expectativa de participarem do baile de formatura, tão aguardado pelos formandos contratam esse serviço.
4.
A partir das provas colacionadas ao feito, restou comprovado que foram atingidos os patrimônios de 06 (seis) vítimas distintas, de forma individualizada, estando a fração de 1/2 (metade), adotada pelo magistrado, corretamente, aplicada, em consonância com os parâmetros fixados pelo Superior Tribunal de Justiça.
5. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal
Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º 0001599-34.2022.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUIS CARLOS VIEIRA JUNIOR
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: IURY BAIOCO DE FARIAS - ES28989-A, PEDRO HENRIQUE SOUZA RAMOS - ES32486-A

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
LUIS CA
RLOS VIEIRA JUNIOR
(Id n.º 4900370)
, em face da sentença, de fls. 347-352v., proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vitória-ES, que julgou procedente a denúncia para condenar o réu pelo crime de estelionato, em concurso formal (art. 171 c/c art. 70, ambos do Código Penal), à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime aberto, e 30 (trinta) dias-multa.

Em suas razões, o apelante requer, em síntese,
[1]
a

absolvição por insuficiência de provas e, alternativamente,
[2]
a redução da pena-base, no mínimo legal; e
[3]
a aplicação da fração de 1/6 (um sexto), em razão do concurso formal.

Contrarrazões (Id n.º 5167547) pelo desprovimento do apelo.

Parecer da Procuradoria de Justiça (Id n.º 6188797) opinando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

À revisão
, nos termos do artigo 79, II do RITJES.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

Desembargador Substituto JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal
Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º 0001599-34.2022.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUIS CARLOS VIEIRA JUNIOR
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: IURY BAIOCO DE FARIAS - ES28989-A, PEDRO HENRIQUE SOUZA RAMOS - ES32486-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação, interposto por
LUIS CA
RLOS VIEIRA JUNIOR
(
Id n.º 4900370
)
, em face da sentença, de fls. 347-352v., proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vitória-ES, que julgou procedente a denúncia para condenar o réu pelo crime de estelionato, em concurso formal (art. 170 c/c art. 70, ambos do Código Penal), à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime aberto, e 30 (trinta) dias-multa.

Em suas razões, o apelante requer, em síntese, [1] a absolvição por insuficiência de provas e, alternativamente, [2] a redução da pena-base, no mínimo legal; e [3] a aplicação da fração de 1/6 (um sexto), em razão do concurso formal.

Quanto aos fatos, narra a denúncia, que, nos aos de 2016 e 2019, o denunciado obteve para si, vantagem ilícita, em prejuízo das vítimas, REBECA BELING FOSTER, PEDRO HENRIQUE BALISTA TOTOLA, LURIAN FERRARI TAVARES, EDUARDA ROSSI LAUHER ALVES, CATERINA MILOTTI GONÇALVES E BYANKA SANTOS FELIX, as quais foram induzidas a erro, por meio ardil.

Descreve, ainda, a peça acusatória que as vítimas cursavam Odontologia na Faculdade Multivix e constituíram uma Comissão de Formatura, que firmou contrato com a pessoa jurídica “Brava Eventos Ltda”, da qual o denunciado se apresentou como administrador, inclusive, assinando a avença celebrada.

Esclarece que, no ano de 2017, o denunciado se desligou da referida empresa, informando às ofendidas que o objeto do contrato seria executado por sua nova pessoa jurídica, “Forma x Formaturas e Eventos”, CNPJ n.º 19.315.177/001-05, e indicando contas bancárias diversas, para que fossem realizados os respectivos pagamentos, com a intenção de ludibriá-las, para que ele obtivesse vantagens patrimoniais, em seu proveito, quais sejam, os depósitos em dinheiro, efetuados para custear os eventos da Formatura.

Após analisar os autos, passo à apreciação dos pedidos formulados.

De início, quanto ao pleito absolutório, verifico que, em consonância com o conjunto probatório, a condenação deve ser mantida.

A
materialidade delitiva
, restou, devidamente, demonstrada
no Inquérito Policial n
.º 110/20, (fls. 03 e seguintes), na
Notícia Crime
, (fls. 07/15),
nas cópias dos comprovantes de depósitos
(fls. 18/26, 28/37, 39/41, 45/55, 58/80),
na planilha de pagamentos
(fls. 43, 57),
no Contrato de Prestação de Serviços
(fls. 82/92),
nos “Prints” de conversas de “WhatsApp
” (fls. 93/99), no
Boletim Unificado
(fls. 100/102),
bem como nas demais provas produzidas durante a instrução criminal
.

Por sua vez, a
autoria
foi comprovada nos depoimentos, coerentes e harmônicos, prestados pelas testemunhas, em Juízo, quais sejam, REBECA BELING FOSTER, PEDRO HENRIQUE BALISTA TOTOLA, LURIAN FERRARI TAVARES, EDUARDA ROSSI LAUHER ALVES, CATERINA MILOTTI GONÇALVES E BYANKA SANTOS FELIX, confirmando a ocorrência do delito e delineando a conduta perpetrada pela ora apelante.

Saliento que, no caso em exame, foi comprovado que o acusado, utilizou-se de meio ardil, consubstanciado no ato de ludibriar as vítimas, quanto a sua responsabilidade, pela execução de contrato de prestação de serviços, de eventos de formatura (fls. 82-92), bem como de induzi-las ao equívoco, de efetuarem os pagamentos contratados, em contas bancárias de terceiros, indicados pelo réu, com vistas a obtenção de vantagem patrimonial ilícita, inclusive, com a comprovação de efetivo prejuízo, conforme comprovantes de depósito (fls. 18/26, 28/37, 39/41, 45/55, 58/80), circunstâncias que denotam a consumação do delito de estelionato, no momento em que os valores em questão ingressam na esfera de disponibilidade do agente, consoante a jurisprudência do
STJ
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO. MOMENTO DA CONSUMAÇÃO DO DELITO. DISPONIBILIDADE PARA O AGENTE. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a consumação do delito de estelionato ocorre no momento em que os bens ou valores ingressam na esfera de disponibilidade do agente
, [...]” (STJ - AgRg no AREsp: 1574394 SP 2019/0263324-2,
Relator: Ministro NEFI CORDEIRO
, Data de Julgamento: 26/11/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/12/2019)

Portanto, evidenciada a presença dos requisitos indispensáveis para a caracterização do delito, previsto no art. 171, “caput” do Código Penal, a saber:
[1]
obtenção de vantagem ilícita;
[2]
utilização de artifício ardil ou outro meio fraudulento; e
[3]
induzimento ou manutenção da vítima em erro, não há como acolher o pleito absolutório.

Em relação à dosimetria, a defesa requer a fixação da pena-base no patamar mínimo legal.

Todavia,

não há reparo a ser feito na reprimenda, imposta ao acusado, visto que, na primeira fase, referente à análise das circunstâncias judiciais, previstas no art. 59, do Código Penal, o Magistrado, corretamente, fixou a pena-base, em
2 (dois) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa
, tendo em vista a valoração negativa de 01 (uma) circunstância judicial, qual seja, “consequências do crime”, sob o argumento de que, além de prejuízo de financeiro, as vítimas também suportaram danos emocionais, decorrentes da frustração da expectativa de participarem do baile de formatura, tão aguardado pelos formandos que contratam esse serviço.

Nesse aspecto, ressalto que a fundamentação adotada se mostra idônea para elevar o grau de reprovabilidade da conduta, consoante já decidido por este Tribunal de Justiça, no julgamento de caso congênere:

“[...] 1. Restando demonstrado que o apelante, por ato voluntário e desejado, agindo de má-fé, em nítida intenção de obter vantagem ilícita econômica, induziu e manteve as vítimas em erro, alternativa não resta senão afastar a pretensão absolutória, mantendo-se na íntegra o decisum hostilizado, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 171, do Código Penal Brasileiro. 2. A r. sentença respaldou-se em elementos idôneos para a negativação do vetor das consequências do crime, não havendo que se falar em fixação da pena base no mínimo legal. [...]” (TJES, Apelação Criminal n.º 0003280-39.2022.8.08.0024, Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal;
Relator: Des. Fernando Zardini Antonio
, Data de Julgamento: 15/12/2023).

Dando prosseguimento, na segunda fase, o referido patamar foi mantido, dada a ausência de circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Por fim, na terceira fase, o réu requer a aplicação da fração de 1/6 (um sexto), em razão da causa de aumento do concurso formal.

Contudo, inviável o acolhimento da sua pretensão, uma vez que, a partir das provas colacionadas ao feito, restou comprovado o atingimento de que foram atingidos os patrimônios de 06 (seis) vítimas distintas, de forma individualizada, de modo que a fração, de 1/2 (metade), adotada pelo magistrado, revela-se coerente com os parâmetros fixados pelo Superior Tribunal de Justiça:

“[...] II - "
Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o aumento decorrente do concurso formal tem como parâmetro o número de delitos perpetrados, dentro do intervalo legal de 1/6 a 1/2.
Nesses termos, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações
e 1/2 para 6 ou mais infrações
. (HC n. 412.848/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 25/10/2019). [...]” (STJ - HC: 538045 MG 2019/0301011-4, Relator: Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), Data de Julgamento: 19/11/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/11/2019)

Ante o exposto, na esteira do Parecer da Procuradoria de Justiça (Id n.º 6188797,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença inalterada.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

Desembargador Substituto JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para negar provimento ao recurso.